Tribunal: TJMT
Processo: 1084489-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084489-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MESSIAS BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.354.041-04 (APELANTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), JVGMM BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 49.735.877/0001-10 (APELADO), JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS - CPF: 057.128.651-81 (APELADO), ABOI BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 58.554.071/0001-16 (APELADO), ANA BEATRIZ OLIVEIRA ISAIAS - CPF: 079.874.942-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança cumulada com perdas e danos sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais. O apelante requer a anulação da sentença e a concessão da justiça gratuita.

Fato relevante.
O autor requereu justiça gratuita e apresentou documentos para comprovar hipossuficiência, após intimação para tanto. O juízo indeferiu o benefício e fixou prazo de 48 horas para recolhimento das custas, com base em norma administrativa.

A decisão recorrida.
Sentença que indeferiu a gratuidade e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; (
ii
) saber se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas após indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, inexistindo elementos que a afastem no caso concreto.

4. Os documentos juntados demonstram comprometimento relevante da renda, o que justifica a concessão da justiça gratuita.

5. Com o deferimento do benefício, afasta-se a exigência de recolhimento das custas iniciais e, por consequência, o fundamento da extinção do processo.

6. A extinção sem resolução do mérito mostra-se indevida, devendo ser prestigiado o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para conceder a justiça gratuita, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Cobrança C/C Perdas
e
Danos
, julgada extinta sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, I, do CPC (Id nº 350115942).

O apelante alega que a sentença deve ser anulada, pois houve violação ao contraditório e ao devido processo legal, diante da fixação contraditória de prazos para cumprimento da determinação judicial.

Sustenta que, inicialmente, foi concedido prazo de 15 dias para comprovar hipossuficiência ou recolher custas,
momento em que juntou aos autos comprovantes da
necessidade da gratuidade.

Argumenta que, posteriormente, ao indeferir a justiça gratuita, o juízo aplicou prazo de 48 horas com fundamento em norma administrativa, sem intimação clara e autônoma para pagamento.

Defende que tal conduta viola o art. 99, §2º, do CPC, além de configurar decisão surpresa e cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Pede a
anulação da sentença
,
o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas
e,
subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita.

Ante a não
angularização
processual, não houve intimação para contrarrazões (Id n.
350115948
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Cobrança C/C Perdas E Danos, que tem por objeto a locação de um imóvel residencial localizado no bairro Grande Terceiro em Cuiabá.

Ação

d
e Cobrança C/C Perdas E Danos
, que tem por objeto a locação de um imóvel residencial

localizado no bairro Grande Terceiro em Cuiabá.

O autor
distribuiu o feito com pedido de justiça gratuita, arguindo hipossuficiência financeira.

O juízo determinou a comprovação d
os requisitos para a gratuidade (
Id n
.
350115933
), no prazo de 15 dias, ou recolhimento de custas.

Em atenção à determinação, houve manifestação da parte no Id n
.
350115934
, momento em que trouxe documentos comprobatórios da situação financeira
.

Contudo,
em sentença, o benefício foi negado e
o feito extinto
sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, aplicando, para tanto, prazo reduzido de 48 horas com base em norma administrativa, circunstância que ensejou a interposição do presente recurso de apelação.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O
apelante
trouxe
documentação idônea apta a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica
(d
ocumentos de Id
n
s
.
350115935, 350115936, 350115937, 350115938, 350115939 e 350115940, os quais evidenciam sua condição financeira limitada, com comprometimento relevante de renda e despesas ordinárias incompatíveis com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, n
os termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

Defiro o benefício requerido.

MÉRITO

Concedida a gratuidade,
a controvérsia recursal passa a ser examinada sob novo enfoque, uma vez que a exigência de recolhimento das custas iniciais resta afastada.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, com o reconhecimento, nesta instância, do direito ao benefício da gratuidade, afasta-se o próprio fundamento que embasou a extinção do feito, tornando a sentença insubsistente.

Reconhecido o direito à gratuidade, não subsiste qualquer óbice ao regular processamento da demanda.

Assim, mostra-se indevida a extinção, devendo os autos
retornar
à origem para o regular prosseguimento, com apreciação do mérito da demanda.

Tal conclusão, ademais, encontra respaldo no princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o magistrado a privilegiar a solução substancial da controvérsia em detrimento de decisões terminativas.

Ainda que se superasse a concessão da gratuidade, já se evidenciava vício procedimental decorrente da ausência de intimação clara e autônoma para recolhimento das custas.

Contudo, com o deferimento da justiça gratuita, o fundamento da extinção resta integralmente esvaziado, impondo-se a reforma da sentença por motivo ainda mais evidente.

Diante do exposto,
dou provimento
à
A
pelação, para

conceder ao
autor/
apelante o benefício da justiça gratuita e
, por conseguinte,
anular a sentença
e
determina
r
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026